Tribunal: TJMT
Processo: 1015253-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015253-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 18.063.779/0001-50 (AGRAVADO), RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 384.449.411-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

CONSULTAS A SISTEMAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do exequente para realização de diligências informativas por meio dos sistemas SNIPER, CCS-Bacen, CENSEC, bem como expedição de ofícios ao Sem Parar, ConectCar, Veloe e Ultrapasse.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é possível a realização de diligências por meio de sistemas informativos e empresas privadas como meio de localizar bens do devedor; e (ii) saber se a negativa dessas diligências viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução.

III. Razões de decidir

A utilização do SNIPER está autorizada desde que demonstrada a frustração de outras medidas ordinárias, em atenção à cooperação processual e à efetividade da tutela executiva.

A consulta ao CENSEC exige ordem judicial e pode trazer informações úteis à localização de bens. Já a consulta ao CCS-Bacen é legítima como meio de localização de ativos e não configura violação à proporcionalidade ou à razoabilidade.

O agravante não demonstrou a utilidade da expedição de ofícios às empresas privadas de pedágio e mobilidade, não sendo evidenciado seu potencial de efetividade na satisfação da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a consulta aos sistemas SNIPER, CENSEC e CCS-Bacen para investigação patrimonial em sede de execução frustrada, ainda que não se trate de medida de constrição direta. 2. A negativa de diligências informativas fundadas em bases legítimas viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução. 3. A expedição de ofícios a empresas privadas de mobilidade demanda demonstração específica de sua utilidade para o processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1938665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.10.2021; TJMT, RAI 1011248-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.06.2025;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida em face de Ruberval Araújo dos Santos Eireli e outro, indeferiu o requerimento de realização de diligências patrimoniais, notadamente via SNIPER, CCS-BACEN, CENSEC, bem como a expedição de ofícios às empresas Sem Parar, Conectcar, Veloe e Ultrapasse, e declarou a execução frustrada, com consequente arquivamento dos autos, por ausência de indicação de bens penhoráveis.

Irresignado, o agravante requer a reforma da decisão, asseverando, em apertada síntese, que as medidas pleiteadas possuem natureza meramente informativa e visam ampliar a efetividade da execução. Aduz que o indeferimento das diligências viola os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 797 do CPC) e que as ferramentas requeridas possuem respaldo normativo e jurisprudencial para sua utilização em execuções cíveis, não se confundindo com medidas de constrição de bens. Segue alegando que a decisão combatida obstaculiza de forma prematura o prosseguimento da execução, impondo ao credor ônus excessivo.

Defende que estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela recursal, requerendo a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 287395387)
.

O magistrado de primeiro grau prestou as informações (id. 288326399), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

297338867).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Ruberval Araújo dos Santos Eireli e outro, visando o recebimento de seu crédito decorrente do instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida nº 5937097.

Durante o curso regular do processo, o exequente postulou para que fossem realizadas pesquisas junto ao sistema SNIPER, CCS-BACEN e CENSEC, bem como expedição de ofício ao SEM PARAR, CONECTCAR, VELOE e ULTRAPASSE.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido do exequente e
declarou a execução frustrada, com o consequente arquivamento dos autos, por ausência de indicação de bens penhoráveis (id. 191650331 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o exequente, ora agravante, alegando que as medidas pleiteadas possuem natureza meramente informativa e visam ampliar a efetividade da execução. Aduz que o indeferimento das diligências viola os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 797 do CPC) e que as ferramentas requeridas possuem respaldo normativo e jurisprudencial para sua utilização em execuções cíveis, não se confundindo com medidas de constrição de bens.

Segue alegando que a decisão combatida obstaculiza de forma prematura o prosseguimento da execução, impondo ao credor ônus excessivo.

Defende que estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela recursal, requerendo a reforma do
decisium
.

Pois bem.

Considerando que no feito já foram realizadas buscas de bens passíveis de penhora dos executados pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, porém restando infrutíferas ou insuficientes, passa-se a análise das consultas pleiteadas pelo Banco.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros e busca de bens do devedor restarem infrutíferas, a determinação de consulta às plataformas digitais das empresas administradoras de pagamentos, à
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC
, e a pesquisa via CCS-BACEN e SNIPER, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor.

Destarte, não se olvide que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.

Visto isso, no tocante à expedição de ofícios aos serviços Sem Parar, Conectcar, Veloe e Ultrapsse, o agravante não demonstrou a utilidade como forma de buscar a satisfação do valor executado, principalmente por existirem órgãos públicos que registram a propriedade dos veículos automotores.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES – ÓRGÃOS E EMPRESAS DIVERSAS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA – DECISÃO MODIFICADA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais (TJ-MT 10081969020228110000 MT).”
(RAI n. 1000359-47.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.05.2023 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta tecnológica criada pelo CNJ que visa centralizar, em um só ambiente, informações oriundas de bases de dados para facilitar a identificação de bens penhoráveis, integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo admitida por esta Corte como meio legítimo de apoio à atividade executiva, desde que o pedido venha fundado na necessidade e na demonstração de buscas frustradas pelos meios ordinários, como no caso concreto.

Nesse sentido, colho entendimento recente da própria Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL POR MEIO DO SISTEMA SNIPER – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6º DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O sistema SNIPER, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça trata-se de ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais.

Demonstrado nos autos que o exequente, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a localização de bens, é possível o deferimento do pleito de consulta ao sistema Sniper, à luz do princípio da cooperação, com fulcro no artigo 6º, do CPC, como forma de promover a efetiva prestação jurisdiciona
l.
” (RAI n.º 1011248-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025 – destaquei).

E ainda:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA SNIPER. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO À PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:
É legítima a utilização do sistema SNIPER, instituído pelo CNJ, para a realização de pesquisas patrimoniais em ações de execução, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.

O condicionamento do prosseguimento da execução à prévia indicação de bens penhoráveis pelo exequente viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

A suspensão da execução por ausência de bens deve ser precedida da utilização dos instrumentos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário.
” (RAI n.º 1016215-80.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025 – destaquei).

Por outro lado, no tocante ao CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), há consenso de que seu acesso depende de ordem judicial, o que foi regularmente requerido pelo agravante. Trata-se de ferramenta capaz de indicar a existência de testamentos, escrituras públicas e procurações lavradas em nome do executado, na busca de informações relevantes para investigação patrimonial.

Desse modo, entendo que deve ser expedido oficio à CENSEC para o fim de que sejam consultadas informações referentes ao executado, vez que a medida se mostra pertinente, já que ao módulo CEP - Central de Escrituras Públicas e Procurações, a consulta demanda ordem judicial. Nesse sentido, confira:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSIVEIS DE PENHORA DOS EXECUTADOS – CONSULTA AO SISTEMA CENSEC – DEMANDA SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL -

CCS BACEN – MEDIDA QUE AUXILIA NA PESQUISA PATRIMONIAL -– DECISÃO EM PARTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta aptas a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sistema Censec, demanda ordem judicial, e por isso, pode ser deferida quando amplia a rapidez e efetividade das decisões judiciais a pesquisa patrimonial.

Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos”.”
(TJMT, RAI n. 1006952-29.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2022 - negritei)

Quanto ao pedido de pesquisa aos dados do CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), também deve ser deferido, vez que permite a verificação de onde os clientes das instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, poupança, depósitos a prazo e outros bens.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

2
. Na hipótese, embora a Corte local tenha indeferido o pedido de consulta ao CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras dos cartões de pagamento, não há qualquer impedimento para a consulta ao citado cadastro nos procedimentos cíveis, assim como para a expedição de ofícios, notadamente porque tais medidas poderão subsidiar futura constrição patrimonial com as informações obtidas, não extrapolando, por conseguinte, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]

[...] (AgInt no AREsp 2044136/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 11/05/2022) 3. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e lhe dar provimento a fim de possibilitar ao exequente, ora recorrente, o acesso, por meio de providências a serem adotadas pelo juízo de primeiro grau, ao CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão para subsidiar, com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial e a consequente satisfação de seu crédito”.
(STJ, Decisão Monocrática, AREsp n. 1.865.158, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.05.2022)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN
.
POSSIBILIDADE.

[...]

4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o

cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.

7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.

8- Dessa forma,
não há qualquer impedimento à consulta ao CCSBacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido”

(REsp 1938665/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021 - negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece parcial reparo, a fim de que seja deferido o pedido de busca de informação ao CENSEC, CCS-BACEN e SNIPER, para evitar a morosidade no processo de execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025